Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DO CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA À DEVEDORA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A arguição dos vícios de obscuridade e de contradição viabiliza a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo que a constatação da existência ou não desses defeitos diz respeito ao exame do pedido propriamente e não à admissibilidade, de sorte que o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não há obscuridade tampouco contradição genericamente afirmadas no acórdão embargado, que expôs com clareza os motivos para o reconhecimento da regularidade da cédula de crédito bancário que aparelha a ação de busca e apreensão e que reconheceu, com coerência e logicidade, a comprovação da notificação extrajudicial da mora à devedora entregue no endereço informado no contrato.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.